Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO. PROTELAÇÃO INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. FIXAÇÃO. LIMITE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforte inteligência do artigo 1.021, §1o do Código de Processo Civil, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.
1.1. In casu, as razões do agravo interno são mera reprodução das razões expendidas no agravo de instrumento, não atacando os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal pleiteada. Assim, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Agravo interno não conhecido.
2. Demonstrado que o agravante descumpriu as condicionantes impostas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental expedido há mais de dezoito anos da instalação do Polo de Modas do Guará, correta a decisão que, em sede de antecipação de tutela, proibiu o agravante de conceder nova licenças de instalação ou operação, bem como estabeleceu prazo para que demonstre o cumprimento da efetiva execução e destinação dos recursos relativos ao mencionado termo, sob pena pagamento de multa diária.
3. As astreintes têm lugar nas obrigações de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, consistindo em providência que assegura o resultado prático das decisões judiciais.
3.1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação, observando, ademais, a postura da parte em cumprir ou resistir à ordem emanada.
3.2. No caso em análise, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação, mostrando-se o valor fixado proporcional de razoável em relação ao bem que se busca proteger, não sendo possível a redução da multa imposta.
4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.